Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-14.2020.8.11.0020
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001625-14.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLONI GOMES PEIXOTO - CPF: 856.828.021-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GREICY PRISCILLA MENDES CAFE - CPF: 048.951.881-83 (VÍTIMA), MYSLLENE JESSICA CAFE MENDES - CPF: 048.954.291-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

2. Pelas circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, com motivação da elevação da pena-base, no âmbito da discricionariedade, em observância ao princípio da proporcionalidade, a pena aplicada é adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposta pela defesa de
CARLONI GOMES PEIXOTO
o
bjetivando
a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal nº 1001625-14.2020.8.11.0020, que o condenou à pena
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, como incurso no artigo 129, § 9º, do
Código Penal.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa requer a absolvição com amparo na falta de provas suficientes para sustentar a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 112038982).

O parecer da Procuradoria- Geral de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(id. 119141984).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa busca a
absolvição
do apelante,
com amparo na insuficiência probatória para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

No entanto, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do crime se encontram sobejamente demonstradas nos autos, especialmente através dos depoimentos prestados pela vítima
Greicy Priscilla Mendes Café
, e pelo depoimento das testemunhas, de onde se extrai, de maneira incontroversa, os elementos necessários para se aferir a tipicidade da conduta praticada pelo apelante.

Ressai dos autos que no dia 05 de novembro de 2020, por volta das 19h00min, no interior da residência localizada na Rua 30, nº. 104, Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Alto Araguaia, o apelante
CARLONI GOMES PEIXOTO
, ofendeu a integridade corporal da vítima
Greicy Priscilla Mendes Café
, sua companheira, causando-lhes lesões no braço direito, conforme laudo de exame de corpo (id. 112036562), e Boletim de Ocorrência nº 2020.273002, Relatório Policial, bem como pelas declarações colhidas perante a fase policial e em juízo.

Além disso, denota-se dos autos que a vítima e o apelante mantiveram relacionamento conjugal por aproximadamente 06 (seis) anos e, durante o tempo de convivência, protagonizaram diversos episódios de violência doméstica, consistentes em agressões e ameaças.

Com efeito, a vítima declarou tanto em sede inquisitorial quanto judicial, que no dia dos fatos:

“(...) fez uma lasanha para o almoço e, a pedido do seu pai, guardou um pedaço para a janta. Informou que o denunciado, seu companheiro à época, chegou em casa para jantar e manifestou descontento com a lasanha e que o confrontou sobre o sabor da comida, momento no qual
CARLONI
cuspiu a comida em sua cara e quebrou o prato em seu rosto. Informou que a sua irmã entrou no meio da briga para impedir as agressões, todavia também foi lesionada com um soco no estômago e chutes. Relatou que o seu pai escutou o barulho da confusão e também interviu na discussão, momento no qual o
CARLONI
e o seu pai entraram em vias de fato. Afirmou que
CARLONI
, propositalmente, puxou o seu braço de encontro no pilar com finalidade de lesioná-lo.(...)” (sic).

Por sua vez, a testemunha a
Mysllene Jéssica Café Mendes,
asseverou:

“(...)que foi convidada pela sua irmã, a vítima Greicy Priscilla Mendes Café, para comer uma lasanha em sua casa. Esclareceu que chegaram na casa da sua irmã e
CARLONI

não estava na residência. Informou que
CARLONI
chegou posteriormente na casa e o mesmo fez “cara de renúncia” para a lasanha. Esclareceu que estava fora da residência falando no celular e ouviu um barulho alto. Informou que foi até a cozinha e viu que a sua irmã estava com o corpo cheio de comida e que o réu havia quebrado um prato em seu rosto. Esclareceu que entrou no meio da discussão e também foi agredida pelo réu. Afirmou que
CARLONI
segurava o braço da sua irmã e passava no pilar com finalidade de lesioná-la. (...)” (sic).

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"
Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido.
" (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"
Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese.
" (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"
Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente
." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Não obstante isso, a prova sequer se limita à palavra da vítima, na medida em que confeccionado laudo médico, no qual consta a existência de lesão compatível com a agressão por ela narrada e que foi perpetrada pelo apelante.

Embora seja nítida a tentativa por parte da defesa, de diminuir a importância dos fatos e até mesmo de inverter a situação, asseverando que
o cenário era de desentendimento mútuo, com ânimos exaltados e agressões recíprocas entre as partes
, a soma dos elementos constantes nos autos é clara ao determinar que o apelante agrediu a vítima e que desta agressão resultou lesão corporal, inexistindo excludente de ilicitude ou de culpabilidade a ser reconhecida
.

Com efeito, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do auto de exame de corpo de delito e pelos demais depoimentos das testemunhas, contexto que não corrobora com a tese defensiva de absolvição
, em favor do apelante, com base do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelos apelantes.

Com relação à credibilidade dos depoimentos de policiais, importa ressaltar que o
s funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime praticado pelo apelante.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

Por essas razões, mantenho a condenação do réu, por incursão nas sanções do artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal.

2. DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA

No que tange ao pleito de readequação da pena, igualmente, sem razão a defesa.

É
certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade, em observância do que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivando de forma clara quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, de modo que se revele adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Nesse aspecto, denota-se que a Magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais, valorou negativamente os motivos do crime, razão pela qual aumentou a pena-base, pelo motivo fútil, ou seja, insignificante, haja vista que

a vítima foi agredida em razão do descontentamento do réu pela comida preparada pela companheira, razão pela qual a pena-base foi aumentada em 15 (quinze) dias acima do mínimo legal.

Com efeito, a fundamentação é idônea para justificar a elevação da pena-base nesse patamar, haja vista que a lei não estabeleceu limites fixos para o aumento na primeira fase de individualização da pena, conforme
jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que a ponderação das circunstâncias judiciais não reflete um simples cálculo aritmético, mas sim o exercício da prudente avaliação do julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, limitada às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA.PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE QUATRO DAS OITO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER RECONHECÍVEIS DE PLANO QUANTO À DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. SANÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. BENEFÍCIOS OBJETIVAMENTE INVIÁVEIS. PREJUDICIALIDADE DO MANDAMUS NESSES PONTOS.

1. A revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias via habeas corpus é possível, mas somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios. Precedentes deste STJ.

2. A elevação da pena-base encontra-se justificada pela consideração negativa de quatro das oito circunstâncias judiciais, mostrando-se a reprimenda, tal qual fixada, proporcional às circunstâncias concretas do caso e ao ato criminoso cometido.

3. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

4. Ausente ilegalidade na fixação da reprimenda básica pelas instâncias ordinárias, estipulada acima de 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o mandamus no ponto em que almeja a imposição do regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos, pois objetivamente inviáveis.

SANÇÃO RECLUSIVA. REGIME DE EXECUÇÃO. MODO FECHADO. PENA-BASE.FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRIMARIEDADE DO AGENTE. MODO SEMIABERTO DEVIDO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA.

1. O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece que o condenado à pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) poderá iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, observando-se os critérios do art. 59 do aludido diploma legal.

2. Fixada a pena-base não tão acima do mínimo legal, tratando-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa e sendo o acusado primário, não se justifica a imposição do regime prisional mais gravoso, mostrando-se adequado o modo semiaberto para garantir a prevenção e repressão da conduta incriminada.

3. Ordem parcialmente concedida para estabelecer o regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente.”(HC 258.871/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 10/10/2013).

Por essas razões, mantenho a elevação da pena-base nos termos consignados na sentença, sob pena de a sanção penal do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica,
conforme prescreve a Lei nº 11.340/2006
não surtir os efeitos de reprovação e prevenção necessários. Por certo não poderia ter recebido a reprimenda básica mínima, sob pena de reduzir a Lei Maria da Penha a diploma meramente simbólico, sem cumprir o papel para qual este diploma foi elaborado, qual seja, coibir violência e discriminação da mulher no âmbito doméstico.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, o Magistrado de primeiro grau não fixou pena desproporcional, tampouco utilizou argumentos genéricos para elevar a pena-base, haja vista que examinou as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade, demonstrando que a pena aplicada é adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Ademais, a reprimenda do apelante foi atenuada na segunda fase de individualização da pena, com o reconhecimento da confissão espontânea.

Por essas razões, mantenho a elevação das penas-base nos termos consignados na sentença, sob pena de a sanção penal não surtir os efeitos de reprovação e prevenção necessários.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CARLONI GOMES PEIXOTO
, mantendo incólume os demais termos da r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022